Tribunal: STF
Processo: ARE 1400995
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. JUROS MORATÓRIOS PERCEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.  
A Corte Especial deste Tribunal afastou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, por afronta ao disposto nos artigos 153, inciso III, e artigo 195, inciso I, 'c', da Constituição Federal (Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.4.04.0000/TRF).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em essência, que incide IPRJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, bem como no levantamento de depósito judicial. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 962 - "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário"



    A Corte Suprema, em sede de embargos de declaração (RE 1063187 ED/SC), modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 



    Em relação à(s) matéria(s), considerando que a ação foi ajuizada em data anterior a 17/9/2021, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    No que pertine à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais, a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no que pertine ao referido tema e não o admito quanto ao remanescente.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Importa destacar que a matéria versada no Tema 962 da sistemática da repercussão geral não é objeto do presente recurso, na medida em que o Tribunal de origem negou seguimento à pretensão nos termos dos arts. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC.



    Quanto à questão remanescente, esta Corte tem precedentes sobre o caráter infraconstitucional da controvérsia: ARE 1.387.719, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.371.394, Rel. Min. Luiz Fux.



    Nesse contexto, tratando-se de matéria de natureza infraconstitucional, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, impõe-se a remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial (RE 1.198.117-ED-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber).



    Diante do exposto, com base no arts. 21, § 1º, do RI/STF, e 1.033 do CPC, determino a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator